Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-27.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão ou contradição, porquanto foram evidenciados, no acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, que, malgrado a semelhança das demandas, com efeito, observa-se que as partes e a causa de pedir são diversas, o que afasta a litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o do CPC).
3. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte contrária não configura a existência dos vícios aptos a fomentarem a oposição desta espécie recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.